Tribunal: STF
Processo: AI 470434
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TIP).
   INEXIGIBILIDADE. ATIVIDADE ESTATAL QUE NÃO SE REVESTE DAS
   CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
A taxa de
   iluminação pública se refere a atividade estatal que se traduz em
   prestação de utilidades inespecíficas, indivisíveis e
   insuscetíveis de serem referidas a determinado contribuinte, não
   podendo ser custeada senão por meio do produto da arrecadação dos
   impostos gerais.
Agravo desprovido.